Tribunal: TJDFT
Processo: 0711543-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
1. A prisão preventiva de paciente surpreendido em crimes da natureza de tráfico e de associação para o tráfico de drogas, aliadas às circunstâncias fáticas em que as condutas foram praticadas, demonstraram, de forma concreta, periculosidade social do paciente e, de consequência, a necessidade de garantir-se a ordem pública.
2. Ordem denegada.